Tribunal: TJPA
Processo: 0006019-76.2013.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA COM CLAÃSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SUSPENSÃO DA SESSÃO COM O OBJETIVO DE CONDUZI-LA AO PLENÃRIO DE JULGAMENTO. ENDEREÃO NÃO ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÃA. OBSERVÃNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 461 DO CPP. NLIDADE INEXISTENTE. ABSOLVIÃÃO DO ACUSADO PELO CONSELHO DE SENTENÃA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO AO ARGUMENTO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. JURADOS QUE ACOLHEM UMA DAS VEROSSÃMEIS VERSÃES APRESENTADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Nos termos dos Â§Â§ 1Âº e 2Âº do artigo 461 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o hÃ¡ nulidade do julgamento pelo Tribunal do JÃºri quando a testemunha arrolada com carÃ¡ter de imprescindibilidade nÃ£o Ã© inquirida por nÃ£o haver sido encontrada no endereÃ§o constante dos autos. Precedentes.2. Na espÃ©cie, embora a testemunha tenha sido arrolada com clÃ¡usula de imprescindibilidade, esta nÃ£o fora encontrada no endereÃ§o constante dos autos, tendo o magistrado singular suspendido a sessÃ£o para que o oficial de justiÃ§a realizasse diligÃªncia no endereÃ§o fornecido pelo MinistÃ©rio PÃºblico, nÃ£o tendo sido ela encontrada no endereÃ§o declinado no processo, pois o proprietÃ¡rio da Vila, declarou que nÃ£o conhece a testemunha Amanda GuimarÃ£es, o que afasta a mÃ¡cula suscitada pelo MinistÃ©rio PÃºblico.3. Havendo mais de uma linha de interpretaÃ§Ã£o para as provas apuradas no processo, e vindo o Conselho de sentenÃ§a acolher uma delas, nÃ£o se pode afirmar seja essa decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria ao conjunto probatÃ3rio ou a prova dos autos.4. Para que o rÃ©u possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do JÃºri, sob o fundamento de que a sentenÃ§a do Juiz-presidente ou a decisÃ£o dos jurados Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, se faz imprescindÃvel a demonstraÃ§Ã£o patente e cabal de que o ato decisÃ3rio impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatÃ3rio. NÃ£o sendo este o caso dos autos, nÃ£o se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do JÃºri.5. Se as provas dos autos nÃ£o trazem indÃcios suficientes de autoria do crime de homicÃdio qualificado imputado em face do acusado, ele deve ser absolvido, por quanto meras conjecturas nÃ£o podem ser confundidas com indÃcios suficientes de autoria.6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0006019-76.2013.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA (Vara Única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: EDEILTON SILVA SOARES - MAYANA BARROS JORGE JOÃO - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA COM CLAÚSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SUSPENSÃO DA SESSÃO COM O OBJETIVO DE CONDUZI-LA AO PLENÁRIO DE JULGAMENTO. ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 461 DO CPP. NLIDADE INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ARGUMENTO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JURADOS QUE ACOLHEM UMA DAS VEROSSÍMEIS VERSÕES APRESENTADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos. Precedentes.
2. Na espécie, embora a testemunha tenha sido arrolada com cláusula de imprescindibilidade, esta não fora encontrada no endereço constante dos autos, tendo o magistrado singular suspendido a sessão para que o oficial de justiça realizasse diligência no endereço fornecido pelo Ministério Público, não tendo sido ela encontrada no endereço declinado no processo, pois o proprietário da Vila, declarou que não conhece a testemunha Amanda Guimarães, o que afasta a mácula suscitada pelo Ministério Público.
3. Havendo mais de uma linha de interpretação para as provas apuradas no processo, e vindo o Conselho de sentença acolher uma delas, não se pode afirmar seja essa decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório ou a prova dos autos.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
5. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado imputado em face do acusado, ele deve ser absolvido, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria.
6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
INICIALMENTE, EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 do mês de maio a 09 de do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA que absolveu o réu
EDEILTON SILVA SOARES
, da prática delitiva de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público que no dia16 de agosto de 2013, por volta de 17h00, a vítima Davi da Silva Silva, teve sua vida ceifada por um disparo de arma de fogo realizado pelo denunciado Edeilton Silva Soares, quando se encontrava no interior do bar da Marleide, na rua do Aeroporto.

Narra a denúncia, que a vítima e acusado se encontravam no bar, quando começaram a discutir por causa de cerveja, ocasião em que um amigo do acusado deu uma garrafada na cabeça de Davi, que caiu tonto no chão, disso se aproveitando Edeilton que puxando uma arma de fogo da cintura, deu um único tiro na cabeça da vítima, fugindo do local do delito, tomando rumo ignorado.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
EDEILTON SILVA SOARES
pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, o acusado foi pronunciado (fls. 105/108), decisão esta que não fora objeto de recurso em sentido estrito por parte do réu ao norte mencionado, conforme verifico à fl. 118 dos autos.

Levado a julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Tailândia, o acusado foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese defendida pela defesa de negativa de autoria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, onde, suscita a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pleito de adiamento da sessão plenária, negando a colheita de depoimento de testemunha arrolada pela acusação com caráter de imprescindibilidade.

No mérito, alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos, vez que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade da submissão da ré ao júri popular, razão por que pede o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada para submetê-la a novo julgamento

Em contrarrazões, a defesa pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, inicialmente, manifestou-se pelo acatamento da preliminar suscitada pelo
Parquet
. No mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Antes de adentramos no mérito, passo a análise da preliminar suscitada pelo representante ministerial de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tailândia.

De acordo com o artigo 461 do Código de Processo Penal, "o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização".

Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo processual penal prescreve que "se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.

Já o § 2º da norma em questão estabelece que "o julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça".

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci leciona que "caso a testemunha tenha sido arrolada com caráter de imprescindibilidade, se for intimada e não comparecer, é cabível o adiamento, como regra, para que possa ser conduzida coercitivamente na sessão seguinte" (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 797).

O mencionado autor prossegue, consignando que na hipótese de a testemunha haver sido arrolada com caráter de imprescindibilidade, mas não for localizada "tomando ciência a parte de que não foi intimada e não indicando seu paradeiro, com prazo hábil para nova intimação ser feita, perde a oportunidade de insis tir no depoimento" (Op. cit., p. 767.

No caso ora em análise, o magistrado de primeiro grau suspendeu temporariamente a sessão do Tribunal do Júri, determinando que o Sr. Oficial de Justiça se dirigisse ao endereço correto da testemunha, qual seja: Rua São Félix, Heliponto, 70, Tailândia, em uma vila de quartos ao lado da Igreja Luterana, no que foi informado pelo proprietário da vila, Sr. Valdecir, que não conhecia Amanda Guimarães Neves Santos, razão pela qual o juízo indeferiu o pleito da representante ministerial com fundamento no art. 461, § 2º, do Código de Processo Penal.

Como podemos verificar, o juízo bem que tentou localizar a testemunha Amanda Santos no endereço fornecido pela acusação, sem sucesso, pois a mesma sequer era conhecida do proprietário da vila de quartos onde supostamente residia a testemunha.

Assim sendo, não acolho a preliminar de nulidade sustentada pelo recorrente.

No mérito, o Ministério Público busca a anulação do julgamento pelo Júri Popular, pois, a seu ver, a decisão que absolveu a réu foi contrária às provas dos autos.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, apesar de se admitir a mitigação do princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas colacionadas nos autos, para que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo não ser esse o caso dos autos, de vez que, ao contrário do que afirma o recorrente, não há prova contundente de autoria delitiva.

Relembrando os fatos, tem-se que a vítima David Silva da Silva teve sua vida ceifada quando se encontrava no interior do Bar da Marneide, quando a vítima e o réu discutiram por causa de cervejas, ocasião em que seu amigo Bruno teria dado uma garrafada na cabeça de David que o deixou tonto, disso se aproveitando o recorrido para lhe dar um tiro na cabeça, que o levou a óbito.

De outra banda, o ora recorrido foi apontado como provável autor do crime que vitimou David Silva pela representante ministerial. Entretanto, a Corte Popular decidiu por rejeitar a apontada participação do acusado na morte da vítima.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da referida decisão, afirmando que há provas de autoria, na medida em que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária às provas dos autos, haja vista que a autoria do crime ficou devidamente comprovada nos autos.

Pelo que se extrai das provas colhidas até o presente momento, o recorrido fora apontado pelo Ministério Público de ser o autor do crime de homicídio qualificado em face da vítima David Silva da Silva. Entretanto, a acusação não trás nenhuma prova concreta de que o apelado teria tirado a vida da vítima naquele fatídico dia.

Depreende-se do julgamento do acusado Edeilton Silva Soares pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tailândia, que o Conselho de Sentença, durante a votação do segundo quesito, entendeu que o recorrido não concorreu para a prática do evento delituoso.

No caso, ora em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão de um projétil de arma de fogo e pelas provas orais produzidas em juízo.

No que se refere a
autoria,
todavia, verifico que não há qualquer indício nos autos a indicar que tenha sido o recorrido o autor do disparo que levou a óbito a vítima David Silva da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico ao norte mencionado. mentora intelectual das lesões descritas no laudo de exame cadavérico ao norte mencionado.

Isso porque, da análise dos depoimentos colhidos na instrução processual, verifico que não sobreveio aos autos qualquer testemunha que tivesse presenciado o fato descrito pela acusação, uma vez que a única testemunha de acusação ouvida em Plenário do Tribunal do Júri, Jeiziane Santos de Aquino, não confirmou as suas declarações prestadas tanto em sede de Inquérito Policial, como em juízo..

O magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença absolutória, atendeu a decisão do Conselho de Sentença que não reconheceu que o acusado Edeiton Silva Soares, tenha concorrido para a prática do crime de homicídio.

Por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tailândia, a testemunha ao norte mencionada, não trouxe nada ao feito que possa incriminar o apelado, o qual negou qualquer participação no crime tanto na instrução criminal, como em Plenário do Tribunal do Júri.

Ademais, por ocasião do julgamento, a testemunha ao norte nominada, não confirmou seu depoimento em sede policial, afirmando que não presenciou os fatos ocorridos no interior do Bar da Marleide, de propriedade de sua genitora.

Nessa esteira, conforme relatei,
ao serem questionados se o recorrido foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, os jurados responderam que não.

Diante desse cenário e, após análise acurada dos autos, concluo que não há prova segura da autoria delitiva imputada ao recorrido, evidenciando que a decisão dos jurados, não é contrária aos autos e, portanto, não merece reforma, sob pena de afronta a imperativo constitucional.

É cediço que as provas produzidas nos autos pela promotoria e pela defesa são de igual valor perante os jurados, cabendo a estes, valorá-las de acordo com a sua convicção pessoal.

A decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.

Sobre o tema, anota Júlio Fabbrini Mirabete:
¿Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos. (...). Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada (...)¿ (Código Penal Interpretado. 11ª ed. 2003. p. 1488).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
¿HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
2. A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória. Precedentes.
4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.¿ (destaquei) (STJ, REsp 1814637 / RN, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 03/09/2019).

Dessa forma, tudo o que consta dos autos deixa-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória.

Por todo o exposto, discordando do Parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator